Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706032-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO MIGUEL FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada por JOAO MIGUEL FERNANDES, processo n. 0721289-07.2022.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada, assim como homologou os cálculos apresentados, o fazendo nos seguintes termos (ID 183457102 da origem): “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Foi determinada a perícia. Manifestação do credor concordando com o parecer, ID n° 181274340 e impugnação do réu no ID n° 181189761. Parecer técnico final no ID n° 178294874. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 567.468,65 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), atualizados até setembro de 2023. A parte ré apresentou impugnação no id 166101838. A irresignação do requerido em relação ao laudo pericial reside no fato de que teria havido recálculo desnecessário, que o Laudo considerou valores não liquidados e que houve erro na data de início do cálculo dos juros. Analisando o feito, verifico que as objeções do requerido foram devidamente refutadas pelo expert, não tendo o réu apresentado qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Os cálculos apresentados no ID n° 178294874, estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial: Quanto ao alegado recálculo, observe-se a Perita informou que teve o cuidado de fazer todo o levantamento dos lançamentos após abril/1990 como forma de manter a paridade entre débitos e créditos o que ficou definido na ACP. Quanto à questão do prejuízo ou perdas do Banco, a Perita considerou que o Requerido não apresentou a sequência dos extratos, ficando claro para a perícia que com esse lançamento de R$11.003,57 a operação teria sido liquidada pelo mutuário. Quanto à questão de mérito levantada pela Perita, isto é, valores devidos para cédulas não liquidadas, observo que o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) seria devido apenas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Segundo o Laudo, id 178294874, não houve a liquidação. Por fim, quando aos juros, tal assunto está claro no id 143523448, isto é, os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994 Ante o exposto, torno LÍQUIDO O JULGADO e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 567.468,65 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% (dez por cento) do valor apurado. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I.” Inconformada, a parte demandada recorre. Narra que o processo de origem trata-se de Liquidação Provisória de Sentença decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia no 88/00329-9. Apresenta sua discordância acerca do laudo pericial homologado, que apurou como devido o valor de R$ 566.712,67, alegando que, “após verificação dos cálculos, observa-se que é desnecessário recálculo dos contratos objetos nos autos. Houve o recálculo de todas as avenças, desde a origem até a data da quitação, o que de fato é DESNECESSÁRIO, pois a demanda é extremamente simples e objetiva. Ou seja, é apenas para se verificar a diferença entre o índice aplicado (84,32%) e o deferido judicialmente (41,28%) e atualizar as diferenças com parâmetros legais”. Destaca que “qualquer reflexo posterior a abril/1990 – data da cobrança, não é objeto dos autos”. “Ademais, caso fosse, caberia ao expert designado computar encargos de mora nos cálculos, o que não foi possível constatar.” Pondera que “o laudo pericial é totalmente inadequado para o processo”, pois a perita designada apurou indébito de valores vencidos e não pagos pelo mutuário, no importe de R$ 39.880,10. Sustenta, quanto aos juros de mora, que o laudo pericial “incluiu os juros de mora desde a data da citação do processo de conhecimento da ação civil pública (21/07/1994), o que está equivocado, pois a adoção da data da citação na ação coletiva como base para os cálculos dos juros de mora numa execução individual é inadequada e age em prol do enriquecimento ilícito do autor, na medida em que beneficia sua inércia, premiando-o pela demora em busca a defesa de seus próprios interesses”. Argumenta que a jurisprudência do STJ no AgRg no AREsp 362491 RS 2013/0203120-9, segue a seguinte corrente: i. “(...) No presente caso não merece acolhida a irresignação, pois, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, a mora verifica-se com a intimação do devedor, realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública.” Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo no ID 55904698. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio da análise das liminares, verifica-se que a despeito dos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, a demanda enseja prévio contraditório e o exame com a necessária percuciência pelo eg. Colegiado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita cognição, monocraticamente. Some-se que, neste momento incipiente, não se verifica eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator